Tribunal: STF
Processo: RHC 58936
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-05-29
Data de publicação: 1981-05-29

Ementa:
- HABEAS CORPUS. BENEFICIO DO ART. 408, PARAGRAFO 2., DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL.
- PODE O JUIZ NEGA-LO SE O RÉU ESTIVER FORAGIDO, NÃO HAVENDO, ALÉM
DISSO, PROVA, NOS AUTOS, DE BONS ANTECEDENTES. ADEMAIS, NO CASO,
COMO ACENTUA O ACÓRDÃO RECORRIDO, EM FACE DAS CIRCUNSTANCIAS DO
CRIME, O RÉU REVELOU INTENSA PERICULOSIDADE.
RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.